Tribunal: TJMT
Processo: 0004183-24.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004183-24.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[STEVERSON GORGETTE DA ROCHA - CPF: 042.834.191-84 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), RAFAELA TALIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 021.802.996-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÃO DO REVOLVER PELOS POLICIAIS MILITARES NO INTERIOR DE VEÍCULO CONDUZIDO PELO PRIMEIRO APELANTE – MUNIÇÕES ENCONTRADAS NA ROUPA DA SEGUNDA APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO – LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO – INEXIGIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 37 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA E POTENCIALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO – POTÊNCIAL LESIVO COMPROVADO – APELANTES NA POSSE DO REVOLVER E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO – CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL – JULGADO DO TJMT – TENTATIVA DE FUGA PELO CONDUTOR NO MOMENTO DA ABORDAGEM – SEGUNDA APELANTE COM MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE NAS SUAS ROUPAS – POSSE COMPARTILHADA EVIDENCIADA – CIÊNCIA E DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE ACESSO AOS ARTEFATOS BÉLICOS – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido se configuram por mera conduta por terem natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, Enunciado Criminal 37).

“A posse e porte de arma/munição de uso permitido, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica, a simples conduta de possuir ou portar arma e/ou munição sem autorização, ainda que desacompanhadas uma da outra.”
(TJMT, Ap 44493/2017)

“[...] resta caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos. [...]”
(TJMT, AP N.U 0003102-70.2016.8.11.0007)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004183-24.2020.8.11.0004 – COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): STEVERSON GORGETTE DA ROCHA

RAFAELA TALIA GOMES DOS SANTOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por STEVERSON GORGETTE DA ROCHA e RAFAELA TALIA GOMES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 332595), que os condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 - (ID 120420496).

Os apelantes sustentam: 1) que as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a atipicidade da conduta,
“tendo por suporte fático a ausência de lesividade social”
.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos (ID 120421451).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 120421456).

A i. 2a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. 1) Da pretendida absolvição pelo crime de porte de arma de fogo e munições de uso permitido, face a tipicidade da conduta em razão da ausência de lesividade da conduta ou, alternativamente, diante da sustentada negativa de autoria e alegada ausência de provas aptas a ensejar uma condenação – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Está delineada com perfeição a materialidade e autoria delitiva, ao passo que o desconhecimento da posse das munições apreendidas não restou cabalmente comprovado pela defesa - “Os crimes de posse ilegal de arma de fogo e munição são crimes de perigo abstrato, não necessitando, pois, da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário, ou seja, prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, bastando que o indivíduo tenha a posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para que haja a incidência da norma incriminadora, não sendo questionável a intenção do agente.” (TJMT – Ap 46796/2015) – Pelo desprovimento do apelo manejado.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 123426961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de maio de 2020, por volta das 22h40min, na rua lateral do Terminal Rodoviário de Barra do Garças – Lídio Pereira, mais especificamente na via de acesso ao Bairro Jardim Ouro Fino, Setor Industrial, nesta cidade, a acusada RAFAELA TALIA GOMES DOS SANTOS e o acusado STEVERSON GORGETE DA ROCHA, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, transportava m , de forma compartilhada , 01 (uma) arma de fogo, do tipo revolver, calibre 38, marca Taurus, com sinal de identificação raspado e capacidade para seis cartuchos de municiamento, bem como 05 (cinco) munições de mesmo calibre, marca CBC, de uso permitido, sem a necessária autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja eficiência se encontra evidenciada no Laudo Pericial de fls. 55/57v-IP. [...]

Pelo exposto, a acusada RAFAELA TALIA GOMES DOS SANTOS e o acusado STEVERSON GORGETE DA ROCHA estão incursos na figura típica capitulada no artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei no 10.826/03, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 120420496).

O Juízo singular, em sentença oral,
reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes

nos seguintes termos:

“[...] Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de STEVERSON GORGETTE DA ROCHA e RAFAELA TALIA GOMES DOS SANTOS, sendo que a inicial imputa aos réus o cometimento do crime do art. 16, § 1°, IV, da Lei 10.826/03.

Inicialmente ressalto que a presente sentença foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC.

[...] Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial, transcrevo na presente ata apenas o dispositivo da sentença que foi oralmente prolatada.

Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para: a) CONDENAR o réu STEVERSON GORGETTE DA ROCHA dando-o como incurso nas penas do artigo 14 da Lei 10.826/03. b) CONDENAR o réu RAFAELA TALIA GOMES DOS SANTOS dando-a como incursa nas penas do artigo 14 da Lei 10.826/03.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Assim, na segunda fase a pena fica sendo de 02 anos de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 02 anos de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 restritiva de direitos (artigo 44, § 2o do Código Penal – (...) se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Tais penas serão decididas pelo juízo da execução penal [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 120420496)

Pois bem.

A materialidade do delito está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 120420496) e no Laudo de Eficiência de Arma de fogo e Munições (ID 120420496), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Jeferson Augusto Pereira Bernardes (ID 120420496) e Raulyson Cabalheiro Leite (ID 120420496), policiais militares, e os interrogatórios de STEVERSON GORGETTE DA ROCHA e RAFAELA TALIA GOMES DOS SANTOS, apelantes (IDs 120420496/120420497).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 15.5.2020, por volta das 22h40min, à rua lateral do Terminal Rodoviário de Barra do Garças (Lídio Pereira), bairro Jardim Ouro Final, setor industrial, os apelantes portavam 1 (um) revolver, marca Taurus, calibre 38, com número de série raspado e 5 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com de terminação legal ou regulamentar (ID 120420496);

- os policiais militar Jeferson Augusto Pereira Bernardes e Raulyson Cabalheiro Leite declararam, na fase inquisitorial e em Juízo, que receberam informações da Agência Regional de Inteligência da Polícia Civil [ARI] no sentido de que os apelantes estariam em posse de uma arma de fogo, os quais circulavam pela cidade em um veículo automotor, modelo Fiat Uno, cor preta, placa PZL-4167. Ato contínuo, ao localizarem o respectivo veículo trafegando próximo a rodoviária, o primeiro apelante/condutor [STEVERSON GORGETTE DA ROCHA] do veículo suspeito tentou fugir, momento que os policiais realizaram a abordagem dos apelantes e encontraram
“um revolver, marca Taurus, calibre 38, com a numeração raspada, contendo 1 (uma) munição intacta, ponta ogival”
, bem como, 4 (quatro) munições intactas, calibre 38, de ponta oca, “no bolso do moletom” da segunda apelante [RAFAELA TALIA GOMES DOS SANTOS], após revista pessoal na delegacia de Polícia (ID 120420496/120420497);

- o primeiro apelante STEVERSON GORGETTE DA ROCHA negou a autoria delitiva, em ambas as fases da persecução penal (ID 120420496/120420497);

- a segunda apelante RAFAELA TALIA GOMES DOS SANTOS permaneceu em silêncio perante a autoridade de Polícia e em Juízo, negou que tinha conhecimento da arma de fogo no interior do carro (ID 120420496/120420497);

Disto isto, vejamos.

Os policiais militares Jeferson Augusto Pereira Bernardes e Raulyson Cabalheiro Leite apreenderam o revolver, marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida e municiada com um projétil, no interior veículo [Fiat Uno, cor Preta, placa PZL-4167], conduzido pelo primeiro apelante, na companhia da segunda apelante.

Na delegacia de Polícia, foram encontradas 4 (quatro) munições intactas, do mesmo calibre, no bolso do moletom da segunda apelante, em busca pessoal.

O porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido se configuram por mera conduta por terem natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, Enunciado Criminal 37).

Atente-se que
“ o laudo pericial de eficiência e potencialidade lesiva atestou que a arma de fogo e as munições encontravam-se em perfeitas condições de funcionamento, idôneos para efetuar disparos, comprovando, deste modo, seu efetivo potencial lesivo”
, como bem destacado pela 2a Procuradoria-Geral de Justiça (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 123426961).

Se os apelantes portavam arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A posse e porte de arma/munição de uso permitido, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica, a simples conduta de possuir ou portar arma e/ou munição sem autorização, ainda que desacompanhadas uma da outra.”
(Ap 44493/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 07.06.2017)

Por seu turno, verifica-se que o primeiro apelante [condutor do automóvel no qual fora encontrada o revólver com numeração raspada] buscou empreender em fuga durante a abordagem policial, ao passo que a segunda apelante trazia munições nas suas roupas, a evidenciar a posse compartilhada diante da ciência e disponibilidade imediata de acesso à arma e às munições (STJ, AREsp 1267812 - Relatoraa. Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 10.4.2018).

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“[...] resta caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos. [...]”
(TJMT, AP N.U 0003102-70.2016.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.7.2021)

Logo, as responsabilizações penais dos apelantes devem ser mantidas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022